Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, só podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. Embargos de Declaração não providos. Unânime.